Tribunal: TJMT
Processo: 1015483-72.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015483-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANDERSON JORGE PEREIRA - CPF: 733.587.971-04 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. COBRANÇA. CADASTRO NO SERASA LIMPA NOME. MEIO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito, sob o fundamento de que inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação, mas não acolheu o pedido indenizatório uma vez que não houve a inscrição no cadastro negativo do SERASA.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar procedente o pedido para condenar a empresa ré no pagamento de danos morais.

3. Diante da ausência de provas da parte recorrida da inscrição negativa perante os órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais. Não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que o recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento da fatura contestada.

4. Telas colacionadas aos autos pelo reclamante demonstram apenas proposta de acordo de valores em aberto.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

O Recorrente sustenta que seu “score” estava baixo. No site não constava nenhuma negativação em seu nome, porém, consta um acordo em aberto incluso pela primeira Recorrida Anhaguera no valor de R$ 534,37 (quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos)” (sic – id. 69855551). Afirma que a restrição interna influenciou na sua pontuação score. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Na petição inicial o reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida. Afirma que realizou matricula em curso superior, tendo a matricula sido cancelada. Aduz ter procurado a instituição de ensino, momento em que foi reconhecido o equívoco e a cobrança retirada.

A fim de comprovar os argumentos vertidos na inicial, acostou proposta de acordo, prints da reclamação realizada e extrato do Serasa Limpa Nome.

A reclamada sustenta que há débitos pendentes e que o reclamante consta como aluno desistente desde 09/05/2017. Afirma que que não houve a negativação do nome do reclamante e que a mera cobrança não enseja danos morais. A fim de comprovar a tese defensiva, junta extrato financeiro, histórico escolar, extrato do SCPC e do SERASA, em que não consta nenhuma anotação em nome do reclamante.

Pois bem, a sentença recorrida não merece reforma, posto que o cadastro no “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação da negociação de dívidas, oferecendo descontos vantajosos aos consumidores, não ensejando a indenização por danos morais.

A simples cobrança extrajudicial de dívida, mesmo que indevida, não gera dano moral indenizável, mas apenas mero aborrecimento plenamente suportável por qualquer pessoa.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022